Tribunal: TJES
Processo: 0018086-91.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018086-91.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GABRIELA SILVA LYRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária declarou a nulidade de contratos temporários, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, estes últimos com observância da prescrição quinquenal. O Juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca, suspendendo a exigibilidade em relação à autora em virtude da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 em relação ao FGTS devido por contratos temporários nulos; e (ii) verificar se o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública confere à autora o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prevalecendo sobre o prazo de prescrição trintenária anteriormente aplicado às relações de trabalho privado e sobre a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

4.
A nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública confere direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mas não transmuda a relação jurídica administrativa para trabalhista.

5.
O desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizado pelas sucessivas e reiteradas renovações dos contratos, enquadra-se no Tema 551 do STF, assegurando à autora o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso parcialmente provido, reformando a sentença para reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para o reconhecimento do direito ao FGTS, decorrente de contratos temporários nulos celebrados com a Administração Pública, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. O desvirtuamento de contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais, assegura ao servidor público contratado o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2015 (Tema 608); STF, RE 1.400.775, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03/03/2023 (Tema 1.239); STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/09/2017 (Tema 916); STJ, REsp 1.517.594/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a r. sentença atacada, e, por conseguinte, reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento da demanda, bem como JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a r. sentença de fls. 203/216, proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIELA SILVA LYRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

i) RECONHECER a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01/05/2010 a 17/04/2015, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período.

Destaco que o valor a ser pago será apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação do ente público, devendo ser observados os Índices aplicáveis à Fazenda Pública.

ii) CONDENAR o Réu ao pagamento o pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra.

Destaco que eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como na Emenda Constitucional n° 113/2021.

O Juízo
a quo
ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém, considerando ilíquida a sentença, determinou que a definição do percentual deverá ser feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme art. 85, §4°, II, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9781463, o ente público alega, em síntese, que: (i) a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 deve ser aplicada às parcelas relativas ao FGTS, afastando-se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 608 da repercussão geral; (ii) a nulidade dos contratos temporários não gera direito ao pagamento de férias, 1/3 adicional ou 13º salário, especialmente porque a autora foi contratada sob regime estatutário, incompatível com os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho; (iii) todas as verbas devidas foram devidamente quitadas, sendo indevida qualquer condenação adicional; (iv) a sentença afronta os princípios constitucionais e jurisprudência consolidada, devendo ser reformada integralmente.

Por muito tempo a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que “
o prazo prescricional aplicável às demandas alusivas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o de trinta anos
” (AI 545702 AgR, Relator: Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-227 Divulg 25-11-2010 Public 26-11-2010 Ement Vol-02439-01 PP-00096).

No entanto, superando este posicionamento, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990
1
e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990
2
, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Eis a ementa do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Extrai-se deste julgado, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. Nos termos do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Todavia,
os efeitos desta
discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão
são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado
, uma vez que há muito se entende que
para

as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
sendo certo que
esse
dispositivo não fo
i
objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral.

Desta feita, em casos como o ora em análise, em que a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente público e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS é decorrente de uma
relação de direito administrativo
, incide o
prazo prescricional especial
, previsto no art. 1º do Decreto nº
20.910
/32.

O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº
8.036
/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.

Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019 - grifamos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(STJ, REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também já se manifestou no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas às pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ART. 19-A, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.036/90 APLICAÇÃO VERBA DEVIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art. 19 A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
2. O julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública. Prescrição quinquenal.
3. Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº. 870.947. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelada MARIA DE LOURDES BERTOLANI. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL A PRETENSÕES FORMULADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SE TRATANDO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. APLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL DO ART. 1º. DO DL 20.910/32 EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL DO ART. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990. DIVERGÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO O QUE RESTOU DEFINIDO NO TEMA 608 PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Esta Corte, ao julgar o recurso interposto nos autos, no tocante à prescrição, verificou situação diferente daquela definida pelo STF por meio do Tema 608 (RE 709.212) estando esclarecido nos autos que a Lei 8.036/1990 (prescrição trintenária) diz respeito às pretensões formuladas entre particulares, sem que a Fazenda Pública atue no polo requerido, porque, neste caso, aplica-se regra especial prevista no art. 1° do DL 20.910/32. Precedentes do TJ/ES. 2. Não se desconhece que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 916), firmou o entendimento de que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). 3. Ocorre que
o art. 19-A da Lei 8.036/1990 não dispõe acerca do instituto denominado prescrição, mas apenas de regra de direito material correspondente à obrigação de recolhimento de FGTS em razão de contratações declaradas nulas. 4. A regra prescricional aplicável à Fazenda Pública, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, conforme já definido por esta Corte, é especial e prevalece sobre a regra geral estabelecida no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, sendo certo que aquele dispositivo não fora objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral.
5. Acórdão mantido e determinado a remessa dos autos à Vice-Presidência. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110377074, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019 - grifamos)

Embora não desconheça os julgados do STJ no sentido de que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração
3
, insisto
4
que não se tratam de precedentes vinculantes, devendo, a meu ver, prevalecer a distinção outrora mencionada, diante da norma específica aplicável ao Poder Público.

Assim, no caso
,

impõe-se reconhecer
a prescrição de todas as parcelas vencidas antes de cinco anos
do ajuizamento da demanda,
ocorrido em
03.04.2017 (fl. 03)
.

Superado esse ponto, observo que a municipalidade, em seu recurso, reconhece o direito da apelada ao FGTS no período não abrangido pela prescrição quinquenal, mas alega que, mesmo nesse lapso temporal não seria devido o pagamento de férias, 1/3 adicional e 13º salário, “
especialmente considerando que a Autora foi contratada sob a modalidade específica autorizada pela Constituição, sem que tenha participado de concurso público como exige o artigo 37, II
”.

Sobre a condenação do ente público ao pagamento de tais verbas no período da designação temporária, releva notar que esta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000, firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

[...] Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Nessa mesma linha posicionou-se o excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 1.239 da repercussão geral:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. (STF; RE-RG 1.400.775; MG; Tribunal Pleno; Relª Min. Presidente; Julg. 15/12/2022; DJE 03/03/2023)

Todavia, o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral que “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (Tema nº 551)
5
.

In casu
, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie e foi reconhecido pelo Município que não se irresignou quanto ao ponto, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço.

Desta forma, com base no precedente vinculante supracitado, resta evidenciado o acerto da sentença que condenou o Município de Cariacica ao pagamento dos valores atinentes a FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos.

Ou seja, não há como ser ilidida a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema nº 551, do STF.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta colenda Câmara Cível, em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - DESNATURAÇÃO – TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – DEVIDOS OS PAGAMENTOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente controvérsia cinge-se a verificar se a então parte autora, ora apelada, faz jus ao recebimento do pagamento de férias, adicional de 1/3 das férias e 13º salário referente ao período de fevereiro de 2007 a dezembro de 2008, quando exerceu o cargo de “agente de saúde ambiental”.
2. Em relação às referidas contratações temporárias sucessivas, reconhecidamente firmadas em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 551, definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. Diante do precedente da Corte Constitucional, não há como reformar a condenação do ente municipal apelante de pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado (e sobre o qual não se insurgiu o Município) o desvirtuamento da contratação temporária da apelada em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0013046-75.2010.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível , Data 16/Sep/2024);

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - Na análise da prescrição deve ser observada a decisão do Tema 608, do e. STF, no qual ficou estabelecido que “Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco [anos] para as ações ajuizadas [após] aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)” (Apelação cível n. 0044586-76.2008.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020). 2. - Afastada a prescrição quinquenal alegada pelo apelante, uma vez que a ação foi proposta em 30-08-2013 e os contratos de trabalho temporários foram firmados entre as partes no período de 15-05-2002 a 31-08-2011. 3. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral que “É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário” (RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, repercussão geral - mérito DJe-040 divulgado em 28-02-2013 publicado em 01-03-2013 ementa vol-02679-01 PP-00068). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.
5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF
. 7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível , Data: 23/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ARE nº 709.212/DF (TEMA 608, STF). DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 1) A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2) Os sucessivos contratos firmados demonstram que a contratação do autor extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88. 3) Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então, ser declarado nulo. Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 4) Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Município de Cariacica e o apelado, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF. 5) Em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 6) No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 2009, não há que se falar em prescrição, como tenta sustentar o Município apelante. 7) Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 8) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0004391-51.2009.8.08.0012, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR
EM PARTE
a r. sentença atacada, e, por conseguinte, reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento da demanda. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
6
.

Deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais, uma vez que, apesar da parcial procedência recursal, a sucumbência não se alterou.

É como voto.

1
Art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

2
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

3
AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023; AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no REsp n. 1.789.854/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022; AgInt no REsp n. 1.836.913/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.

4
Embora vencido no colegiado da 2ª Câmara Cível, quando do julgamento do processo nº 0031362-85.2019.8.08.0024, concluído em 13/09/2024.

5
STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.

6
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença atacada, e, por conseguinte, reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento da demanda. Por fim, JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.